Tribunal: TJDFT
Processo: 0700249-02.2023.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CAUSA MADURA. MÉRITO. EXCESSO DE COBRANÇA. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. A fundamentação defeituosa (art. 489, § 1o. do CPC) invalida a sentença. Não obstante, é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso IV, do CPC. Ausente fundamentação na sentença em relação ao argumento de excesso de execução, é possível a análise da questão em sede recursal pela aplicação da técnica da causa madura. Preliminar rejeitada.
2 – Excesso de cobrança. O embargado promove execução de título extrajudicial em face do embargante, com base em contrato de aluguel de imóvel pertencente a ele. A rescisão por mútuo acordo pôs fim ao contrário em maio de 2022, mediante pagamento em dinheiro e dação de bem móvel para quitação das dívidas até 31/05/2022, equivalente ao montante de R$ 21.000,00. As cobranças de IPTU e de aluguel do mês de maio de 2022 devem ser afastadas, porque integram o preço pago pelas obrigações pretéritas a 31/05/2022. Da mesma forma, as taxas de condomínio e os honorários advocatícios contratuais não estão previstos no contrato e por isso devem ser excluídos do título exequendo. Exigir tais obrigações acessórias, sem previsão contratual, viola os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva.
3 – Multa. É possível a cumulação de multas compensatória e moratória em contrato de locação, desde que tenham fato gerador distinto. A multa moratória de 10% sobre débitos inadimplidos tem por objetivo compelir o cumprimento da obrigação de pagar os aluguéis vencidos. É impossível a cumulação de tal multa com a multa compensatória de dois meses de aluguel pelo descumprimento do contrato, sob pena de restar caracterizado o bis in idem, vedado no ordenamento jurídico.
4 – Repetição dobrada do indébito. Segundo dispõe o art. 940 do Código Civil, aquele que pedir mais do que for devido ficará obrigado a pagar ao devedor a quantia equivalente do que dele exigir, ressalvada hipótese de prescrição. Configurada a má-fé do embargado em promover cobranças excessivas, sobretudo com relação a fatos geradores não previstos no contrato, atrai a indenização prevista no referido artigo.
5 – Litigância de má-fé. As condutas narradas pelas partes configuram apenas regular exercício do direito que entendiam possuir, sem incidir em nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte.

gp